Tribunal: STF
Processo: ARE 1314768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 99):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADORA INFANTIL. SEGUNDA FASE. ELIMINADA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATA SUBMETIDA A NOVO EXAME. CONCLUSÃO PELA APTIDÃO. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO PELA BANCA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA REFORMADA. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fixar honorários advocatícios do defensor dativo, mas sem alterar a parte do acórdão que deixou de estabelecer honorários sucumbenciais (eDOC 3, pp.137-140).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2, 5º e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 3, p. 232) :



    “O acórdão ora recorrido, concedeu à autora o direito ao prosseguimento no certame, nomeação, posse e exercício em cargo público, mesmo sendo considerada inapta no exame psicológico, contrariando frontalmente o disposto nos arts. 2º, 5º, além do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal. ” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmula 279, 282 e 356 do STF (eDOC 3, pp. 270-271). 



    Em 15.3.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 1.009 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 5).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJPR, considerando que “a controvérsia no caso em apreço não diz respeito à necessidade, ou não, de realização de nova avaliação psicotécnica, até porque o segundo exame psicotécnico foi efetivamente realizado, como reconhecido na decisão recorrida e pelo próprio recorrente”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 1.133.146, DJe 26.9.2018, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.009). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1133146 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2018)” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 1.009 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Primeira Vice-Presidência do TJPR. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente